Tribunal: CARF
Processo: 17227.720179/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720179/2020-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.189 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RECICLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencidos o Relator, Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, e o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que rejeitavam a proposta. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.Foram lavrados Autos de infração (AIs), mediante arbitramento, para
lançamento de IRPJ (e-fls. 12304/12325) e reflexos CSLL (e-fls. 12326/12343), Contribuição ao
PIS/Pasep (e-fls. 12356/12366) e Cofins (e-fls. 12344/12355), decorrentes da omissão de receitas
a partir de um planejamento tributário ilícito, no ano-calendário 2015, bem como a aplicação de
multa pela emissão ou utilização de documento fiscal irregular (e-fls. 12367/12375). O
Contribuinte foi deles cientificado em 17/12/2020 (e-fls. 15138); os Responsáveis solidários
Construplay, Luiz Dias de Melo, Luiz Mariano, Luiz Silva de Melo, e Recitrans foram deles
cientificados em 23/12/2020 (e-fls. 16756, 16761, 16765, 16769 e 16772). A autuação foi levada
a efeito nos seguintes termos, conforme “Termos de Verificação” (TVs) “1” (e-fls. 12152/12255)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720179/2020-15
Fl. 17301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

e “2” (e-fls. 12257/12302), pertinentes, respectivamente, ao “IRPJ e Reflexos” e “Multa
Regulamentar”:
2.1.Em procedimento fiscal no contribuinte, Reciclyn, identificou-se que este
participava de um grupo econômico de fato, formado por várias empresas, denominado Grupo
Melo.
2.1.1.O Grupo Melo é constituído por várias empresas interdependentes e
intimamente ligadas em suas estruturas, logística e atividades negociais, o que é externado no
próprio sítio da internet www.grupomelo.com.br;
2.1.2.Além da própria admissão de que constitui um grupo de fato, diversos
depoimentos de testemunhas, na maioria colaboradores das sociedades que o compõem,
reafirmam a interligação, propriedade e comando único da família Melo, bem como a conclusão
da Justiça do Trabalho (e-fls. 12154/12155):

2.1.3.No complexo de galpões da Estrada do Quitungo, reconhecido pelas cores
azul e branca de sua fachada, uma parte das empresas do grupo estava formalmente estabelecida
naquele local (e-fls. 12155/12156):

2.1.4.Havia também outras empresas na unidade de Duque de Caxias (e-fls.
12157/12158):
Fl. 17302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

2.1.5.A quantidade de empregados constantes do CNIS, somados os de todas as
empresas do grupo de fato, atingiu o número de 395 registros, muito próximo de 400, sendo este
o número divulgado de funcionários pelo Grupo Melo em seu sítio na internet;
2.1.6.Colheu depoimentos de diversos colaboradores de setores administrativo,
vendas, transporte, representação comercial que convergiram na indicação de que a Reciclyn faz
parte do Grupo Melo, confirmando a ocorrência de confusão patrimonial entre as diversas
empresas, interposição de pessoa, emissão fraudulenta de notas fiscais;
2.2.Intimou-se o Contribuinte a esclarecer divergências de informações contidas
na ECD e ECF, além da apresentação de extratos bancários, contratos sociais, contratos de
mútuo, registro de inventário, e planilhas de notas fiscais, vendas e compras de mercadorias, com
indicação dos meios de pagamento, acompanhadas de documentação hábil e idônea;
2.2.1.Constatou-se que o Contribuinte realizou operações simuladas com outras
empresas do Grupo Melo, como a empresa Construplay e Depósito Sajoanense, além de
omissões e irregularidades nos registros da ECD e ECF, não justificadas, nem comprovadas por
documentação hábil de idônea;
2.2.1.1.Verificou-se divergência entre saldos finais de 2014 e iniciais de 2015 (e-
fls. 12163):

Fl. 17303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

2.2.1.2.Constatou a omissão na ECD de recursos financeiros ingressos em sua
conta bancária (e-fls. 12169/12170):

2.2.1.3.Constatou pagamentos com recursos do contribuinte para aquisição de
imóveis (R$ 600.000,00 e R$ 200.000,00) para a empresa Construplay, justificados como
operação de mútuo, mas que não estavam assim contabilizados na ECD, nem houve a
comprovação da operação com documentação hábil e idônea;
2.2.1.4.Constatou irregularidades na escrituração de Duplicatas a receber e CMV,
com o fito de baixar aqueles haveres, sem correspondência com ingressos de recursos financeiros
nas contas bancárias (e-fls. 12181/12182):
Fl. 17304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

2.2.1.5.Verificou que o contribuinte efetuou o pagamento de supostas aquisições
de matéria-prima à empresa Sanjoanense, em valores muito acima dos praticados com outras
empresas, inflando os custos da empresa autuada (e-fls. 12197/12198):
Fl. 17305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

2.2.2.Considerou que a contabilidade da empresa Reciclyn, referente ao ano-
calendário 2015, continha vícios e deficiências que impediam a correta análise e apuração do
lucro, assim, impondo o seu arbitramento para fins de lançamento;
2.2.2.1.Os valores lançados tiveram por base a receita bruta conhecida, a partir das
notas fiscais emitidas pelo contribuinte, além das receitas financeiras:
Fl. 17306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

2.2.2.2.A Reciclyn, juntamente com as demais empresas do grupo de fato,
realizava operações simuladas com intuito de omitir o seu real faturamento e suprimir tributos
federais e estaduais:

Fl. 17307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

2.3.Aplicou multa regulamentar em razão da utilização irregular de notas fiscais,
conforme demonstrado TV 2;
2.4.Em relação à propriedade e administração das empresas do grupo de fato, a
maioria dos colaboradores apontava o sócio de direito Luiz Mariano como encarregado geral e
de logística, ou gerente, sempre subordinado ao real proprietário e administrador de todas as
sociedades, o Sr. Luiz Dias de Melo. O senhor Luiz Mariano, portanto, figura como interposta
pessoa dos administradores na Reciclyn;
2.4.1.Observou que todo o processo fraudulento visou a blindagem patrimonial
dos bens da família Melo;
2.4.2.Comprovou mediante o depoimento de várias testemunhas que o Sr. Luiz
Mariano é pessoa interposta, que figura como sócio e administrador de direito da Reciclyn, para
ocultar os administradores de fato e reais proprietários das empresas do grupo Melo, incluindo a
autuada;
2.5.Constatou a ocorrência de fraude, sonegação e conluio, que autorizaram a
qualificação da multa de ofício para 150%;
2.6.Atribuiu responsabilidade solidária aos sócios de fato e de direito que tiveram
atuação pessoal nas operações que ensejaram o lançamento, a saber: Luiz Mariano, Luiz Dias de
Melo e Luiz Silva de Melo;
2.7.Atribuiu responsabilidade solidária às pessoas jurídicas que apresentaram
interesse comum nas operações realizadas e relacionadas com os fatos geradores lançados, a
saber: Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda e Recitrans Locação de
Bens Móveis Ltda.
3.Irresignado, em 30/12/2020 (e-fls. 15437), o Contribuinte apresentou
Impugnação (e-fls. 15439/15514). Foi acompanhado pelos Responsáveis solidários Luiz Mariano
(em 30/12/2020, e-fls. 15319), Luiz Dias de Melo (em 30/12/2020, e-fls. 16700), Recitrans (em
30/12/2020, e-fls. 15162), Luiz Silva de Melo (em 30/12/2020, e-fls. 15356), cujas peças
defensivas se encontram, respectivamente, às e-fls. 15320/15344, 16701/16743, 15163/15202 e
15360/15395; face à Responsável solidária Construplay foi lavrado termo de revelia (e-fls.
16781). Sinteticamente, aduziram o seguinte:
3.1.Pelo Contribuinte:
Fl. 17308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

3.1.1.Em preliminar processual, que houve cerceamento do direito de defesa no
curso do procedimento de apuração, além de incompetência das autoridades na oitiva dos
depoimentos;
3.1.2.Em preliminar de mérito, que o crédito é decadente nos termos do artigo
150, § 4o do CTN;
3.1.3.No mérito, a Fiscalização desconsiderou os esclarecimentos prestados e por
não compreender a dinâmica informal do mercado de sucata concluiu que haveria confusão
patrimonial entre a Reciclyn e as empresas que compõem o seu grupo econômico - Grupo Melo;
3.1.3.1.Não ocorreu a suposta confusão patrimonial criada pela Fiscalização a
partir de depoimentos de ex-funcionários que litigam contra o grupo econômico. A Impugnante
nunca negou que faz parte de um grupo econômico, mas não se pode concluir pelos depoimentos
que é irregular e que houve confusão patrimonial;
3.1.3.2.Não há necessidade de que os produtos ingressem fisicamente no
estabelecimento das empresas para posterior remessa à Reciclyn. Frequentemente as empresas
adquirem mercadorias e determinam sua entrega diretamente à IBM, portanto, são operações
triangulares admitidas na prática comercial e pelas autoridades fiscais. Foi o que ocorreu nas
empresas Atomex e Prosperitá, não cabendo falar em fraude;
3.1.4.A multa regulamentar somente poderia ser aplicada no caso de conter
descrição incorreta dos produtos vendidos ou operação de saída, o que não ocorreu;
3.1.5.É inadmissível que a impugnante seja penalizada por ter registrado notas
fiscais em 2015, quando a declaração de inidoneidade só ocorreu em 2020. Trata-se de mudança
de critério jurídico que fere a segurança jurídica não podendo ser aplicada para desfazer atos
administrativos já realizados;
3.1.6.É ilegal a aplicação da multa quando o contribuinte comprova o pagamento
das notas fiscais emitidas e registradas nas operações fictícias;
3.1.7.A Impugnante está sendo punida duas vezes pelo mesmo fato, considerando
a aplicação da multa regulamentar e a inclusão dos valores das notas fiscais no arbitramento
realizado. Pelo princípio da consunção ou absorção deveria aplicar somente uma penalidade;
3.1.7.1.Irregularidades apontadas pela Fiscalização não impediriam análise da
movimentação e efeitos tributários que não restou comprovado. A atividade da Impugnante é
complexa e precisa lidar com informalidade fiscal de pessoas físicas fornecedoras, sendo
necessário a aglutinação de valores nas notas fiscais e na contabilidade, sem tornar imprestável a
escrita contábil;
3.1.7.2.Admitiu irregularidades que são meros equívocos, os quais foram
esclarecidos e reclassificados devolvendo a integridade da escrituração, mas a fiscalização
comodamente preferiu desconsiderá-la e arbitrar o lucro;
3.1.7.3.O arbitramento realizado pela fiscalização é contraditório na medida em
que considerou os valores das notas fiscais simuladas para fins de apuração da receita bruta, mas
inidôneos para lançar a multa regulamentar;
Fl. 17309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

3.1.8.O Fisco não descreveu e comprovou a ação ou omissão dolosa para
considerar fraudulenta a conduta da impugnante, tornando ilegal a exasperação da multa;
3.2.Pelo Responsável solidário Luiz Mariano:
3.2.1.O Impugnante não praticou atos contrários à lei ou ao contrato social, e a
fiscalização não demonstrou os atos contrários ao contrato e com excesso de poderes;
3.2.2.Não houve a demonstração da relação do Impugnante com os fatos
geradores da exigência fiscal;
3.2.3.Argui o entendimento contido na Súmula 430 do STJ;
3.2.4.Superada a nulidade dos depoimentos colhidos, a Fiscalização apurou que a
função do Impugnante era de administração coordenando a chegada de mercadorias, pesagem,
emissão de notas fiscais, e detalhes da logística;
3.2.5.Há contradições nos depoimentos, que não observou o princípio da verdade
material, e a conclusão foi com base em conjecturas;
3.2.6.A Fiscalização não descreveu a participação ativa do Impugnante nas
condutas atribuídas ao devedor principal, limitando-se a trazer documentos não relacionados à
realidade ou aos fatos geradores do lançamento;
3.2.7.A mera existência de grupo econômico não autoriza a atribuição de
responsabilidade solidária, sendo necessário demonstrar o nexo causal da sua participação no
ilícito tributário;
3.2.8.Não houve comprovação do dolo, fraude e conluio apontados pela
fiscalização para a qualificação da multa de ofício, ônus que cabe ao Fisco;
3.3.Pelo Responsável solidário Luiz Dias de Melo:
3.3.1.Houve nulidade no edital de ciência do lançamento ao impugnante, por não
conter o prazo de 30 dias para apresentação do recurso;
3.3.2.É indevida a atribuição de responsabilidade tributária, pois não foi
demonstrado qualquer ilícito praticado pessoalmente pelo Impugnante. A Fiscalização concluiu
pela responsabilização do impugnante a partir de meros “boatos” de ex-funcionários, sem
demonstrar o dolo específico e a participação nos fatos que ensejaram o lançamento. Não restou
comprovada a conduta contrária à lei, ao contrato social ou com excesso de poderes;
3.3.3.Não ocorreu a suposta confusão patrimonial criada pela Fiscalização a partir
de depoimentos de ex-funcionários que litigam contra o grupo econômico. A Impugnante nunca
negou que faz parte de um grupo econômico, mas não se pode concluir pelos depoimentos que é
irregular e que houve confusão patrimonial;
3.3.4.Não há necessidade de que os produtos ingressem fisicamente no
estabelecimento das empresas para posterior remessa à Reciclyn. Frequentemente as empresas
adquirem mercadorias e determinam sua entrega diretamente à IBM, portanto, são operações
Fl. 17310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

triangulares admitidas na prática comercial e pelas autoridades fiscais. Foi o que ocorreu nas
empresas Atomex e Prosperitá, não cabendo falar em fraude;
3.3.5.A empresa Sanjoenense pertence ao Grupo Recibras e não ao Grupo Melo,
sendo apenas parceiro comercial. Não há qualquer vínculo societário ou confusão patrimonial,
apenas uma longa parceria comercial, cujas dívidas estão sendo renegociadas, o que é corriqueiro
em atividades com baixa lucratividade;
3.3.6.Repete os reclamos expostos nos subitens “3.1.4” (aduzindo que seria
necessário excluir o valor do ICMS contido nas notas fiscais para aplicação da multa
regulamentar), “3.1.5”, “3.1.6”, “3.1.7” e “3.2.8”.
3.4.Pelo Responsável solidário RECITRANS Locações de Bens Móveis Ltda.
3.4.1.Não há nos autos qualquer linha sobre a participação da impugnante nos
fatos geradores objeto das autuações fiscais;
3.4.2.A Fiscalização ateve-se a poucas alegações genéricas e sem fundamento,
deixando de tratar do mais importante, que é a demonstração do interesse comum na prática do
fato gerador;
3.4.3.A mera participação em grupo econômico de fato não justifica a atribuição
de responsabilidade tributária, além disso a impugnante não integra o Grupo Melo. A ocorrência
de familiares operando em empresas distintas no mesmo ramo de atividade não implica em
formação de grupo econômico, sem comprovação de uma ligação societária ou da participação
de fato;
3.4.4.Não houve confusão patrimonial, pois a Impugnante possui seu patrimônio
próprio, endereço distinto, ainda que tenha se situado próximo ao do Contribuinte por um lapso
de tempo. Também, a utilização de contador em comum é resultado de indicação, não havendo
óbice na utilização do mesmo profissional para várias empresas;
3.4.5.Não há nenhuma acusação de transferência de recursos entre a devedora
principal e a Impugnante, nem entre as empresas e seus sócios;
3.4.6.Os depoimentos tomados pelas autoridades fiscais são imprestáveis, eis que
foram induzidos a confirmarem a existência de um grupo econômico e a participação da
Impugnante;
3.5.Pelo Responsável solidário Luiz Silva de Melo
3.5.1.Há nulidade dos AIs por vício na capitulação legal da solidariedade pelo art.
135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN), além de vício material na utilização de
premissas equivocadas de confusão patrimonial e responsabilização pessoal do Impugnante. Cita
Parecer Normativo Cosit 04, de 2018 (PN);
3.5.2.O Impugnante não faz parte do quadro societário do Contribuinte nem de
qualquer empresa participante do grupo econômico (Grupo Melo), o que é suficiente para afastar
a responsabilidade com fundamento no art. 135, inc. III, do CTN;
Fl. 17311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

3.5.3.Além de não figurar como administrador, nem haver demonstração de
excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, a Fiscalização atribuiu responsabilidade
solidária ao Impugnante;
3.5.4.A responsabilidade que recai sobre o administrador de fato é a decorrente do
interesse comum, art. 124, inc. I do CTN, e não ao do art. 135, inc. III, nos termos do PN;
3.5.5.A Fiscalização não demonstrou qual a conduta ilícita praticada pelo
Impugnante como administrador de fato do Contribuinte;
3.5.6.O Impugnante prestou serviços de assessoria a empresas do Grupo Melo e
pode ter emitido ordens a funcionários destas, mas não exerceu cargo de diretoria na Reciclyn;
3.5.7.É tendenciosa a utilização do depoimento de funcionário que aponta o
Impugnante como dono e administrador do Grupo Melo, já que está litigando contra empresa
deste na Justiça do Trabalho;
4.Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 107-012.886 - 12a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 28/10/2021
(e-fls. 16784/16813), de que se cientificou o Contribuinte em 26/11/2021 (e-fls. 16825) e os
Responsáveis solidários Recitrans em 24/11/2021 (e-fls. 16840); Luiz Mariano em 24/11/2021
(e-fls. 16838); Luiz Silva de Melo em 24/11/2021 (e-fls. 16837); e Luiz Dias de Melo em
23/05/2022 (e-fls. 16847), tendo sido sua ementa vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
IRREGULARIDADE.
CONTABILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente a desconsideração da contabilidade do contribuinte e o lançamento por
arbitramento, diante da comprovação de omissão na escrituração da movimentação financeira, ajustes
fictícios de saldos das contas e lançamentos forjados, no bojo de um planejamento tributário ilícito, com
abuso da personalidade das pessoas jurídicas componentes do grupo econômico de fato.
MULTA REGULAMENTAR. NOTA FISCAL. SAÍDA DO PRODUTO. AUSÊNCIA.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA.
É procedente a aplicação de multa regulamentar no valor correspondente à nota fiscal
utilizada, nos casos em que não se tenha verificado a efetiva saída do produto descrito do estabelecimento
emissor do documento fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
MULTA
QUALIFICADA.
INTUITO
DE
FRAUDE.
DEMONSTRAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
Fl. 17312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

Justifica-se a qualificação da multa de ofício diante da comprovação do intuito de fraude,
sonegação e conluio, no bojo de um planejamento tributário ilícito, por grupo econômico de fato, com o
fito de reduzir a arrecadação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO A LEI.
DOLO. COMPROVAÇÃO. GRUPO DE FATO. INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o intuito fraudulento, com interposição de pessoas nas operações realizadas
pelo grupo de fato, cuja efetivação ocorreu com a atuação direta e pessoal dos seus administradores de
fato e de direito, impõe-se a responsabilização solidária.
É procedente a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas participantes do grupo de
fato irregular, no bojo de um planejamento tributário abusivo, com confusão patrimonial e interposição de
pessoas, cujo interesse comum foi evidenciado, ainda que indiretamente, em razão dos ilícitos tributários
e penais perpetrados.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir
utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que
não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.Irresignados, o Contribuinte, em 28/12/2021 (e-fls. 17055), apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 17056/17122). Foi acompanhado pelos Responsáveis solidários Luiz Silva de
Melo em 22/12/2021 (e-fls. 16973), Recitrans em 22/12/2021 (e-fls. 17003), Luiz Mariano em
22/12/2021 (e-fls. 17030) e Luiz Dias de Melo em 13/01/2022 (e-fls. 17126), respectivamente, às
e-fls. 16974/16998, 17004/17025, 17031/17050 e 17127/17177. Agregam às razões expendidas
em sede de Impugnação que “[n]o caso concreto, embora a RECORRENTE tenha detalhado em
sua impugnação, um a um, os motivos pelo quais a sua contabilidade não deve ser considerada, e
de ter demonstrado não assistir razão à autoridade, ao imputar dispositivo incabível, vinculado ao
arbitramento do lucro e ‘receita bruta conhecida’, nota-se que nada disso foi enfrentado pela
DRJ”.
Voto vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 16825 e 17055; 16840 e 17003;
16838 e 17030; 16837 e 16973; e 16847 e 17126), pelo que deles se conhece.
7.O Responsável solidário Construplay, que teve contra si lavrado termo de
revelia, apresenta Recurso Voluntário, aduzindo que, (i) “[...] ao contrário do afirmado pela
Turma Julgadora, a Recorrente corretamente apresentou a sua peça de defesa cabível dentro do
prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, consoante se infere do respectivo comprovante de
protocolo anexo (doc. 03)”, de e-fls. 16880/16969; e que (ii), no corpo de mencionado protocolo,
“[...] referida solicitação se dá em virtude da impossibilidade de realizar o protocolo pelos meios
usuais disponibilizados pela Receita Federal. Conforme se infere do print do sistema e-cac
Fl. 17313
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

(anexo), o aludido processo não se encontra disponível para protocolo, uma vez que o
contribuinte figura na causa na qualidade de responsável solidário”. As afirmações não fazem
mais do que atestar a correção do procedimento levado a efeito pela Autoridade Preparadora.
7.1.Compulsando o suposto protocolo (e-fls. 16881), infere-se que não há
confirmação alguma de seu recebimento, por parte da RFB.
7.2.Empreendendo busca em todos os documentos juntados pelo
Responsabilizado nesta fase processual (e-fls. 16857/16971), infere-se que não foi trazido aos
autos o referido print que atestaria que o protocolo não estaria disponível no sistema e-CAC.
8.Nesse passo, este Relator, à falta inequívoca de prova que militasse em favor da
Interessada, entendeu que o processo estava apto a ser julgado, sendo desnecessário diligência
para instrução dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Voto vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.
Em que pese o voto do conselheiro relator, há indícios nos autos suficientes para
se chegar a conclusão de que o responsável Construplay realmente enviou a sua impugnação
tempestivamente ao e-mail disponibilizado pela própria Receita Federal do Brasil, tendo em vista
que – à época – o país enfrentava o surto da Pandemia da Covid-19 que impedia o
funcionamento e atendimento presencial nos postos fiscais.
Observe o comunicado que o contribuinte anexa aos autos:

Segundo o conselheiro relator em seu voto vencido, caberia ao contribuinte
comprovar que não teria sido possível obter o serviço, quer dizer, o protocolo de sua
impugnação, por um dos quatro canais de atendimento virtuais informados: 1) LISTA DE
SERVIÇOS “Do que você precisa?”; 2) FALE CONOSCO; 3) e-CAC; 4) Chat RFB dentro do
eCAC.
Não custa repisar, a Construplay figura nos presentes autos na condição de
responsável tributário e tentava naquela momento fazer o protocolo de sua impugnação.
Fl. 17314
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

Nesse sentido, as opções 1) LISTA DE SERVIÇOS “Do que você precisa?”; 2)
FALE CONOSCO; e 4) Chat RFB dentro do e-CAC não são meios hábeis para o protocolo de
impugnação.
Já a opção 3) e-CAC não era possível de ser utilizada, tendo em vista a condição
de responsável da Construplau. À época, somente os contribuintes tinham a opção de realizar o
protocolo de peças e documentos na aba “processos digitais” do e-CAC. Para os responsáveis,
havia a necessidade de realizar o protocolo nos postos fiscais da Receita Federal.
Logo, o print mencionado pelo conselheiro relator em seu voto vencido é
desnecessário, sendo absolutamente desnecessário o responsável atestar que o protocolo não
estaria disponível no sistema e-CAC, quando nem mesmo o sistema disponibiliza essa opção.
O contribuinte prova ter enviado a defesa na data de 29/12/2020 para o endereço
eletrônico de e-mail disponibilizado pela Receita Federal:

Curiosamente, não se sabe por qual razão, a peça de defesa nunca foi juntada aos
presentes autos.
Causa espécie o fato de um outro responsável solidário, no caso a Recitrans, ter
realizado exatamente o mesmíssimo procedimento, enviando sua impugnação para o e-mail
mencionado, em 28/12/2020, um dia antes do e-mail enviado pela Construplay, em 29/12/2020, e
ela ter sido anexada aos autos, veja-se:
Fl. 17315
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

A nosso ver, a única explicação possível é que os servidores da Receita Federal
com acesso ao indigitado e-mail, por um lapso, não visualizaram o e-mail enviado pela
Construplay, o que justificaria ele nunca ter sido anexado aos autos.
Todavia, trata-se de uma falha da própria Receita Federal que não pode ser
atribuída ao contribuinte, sobretudo a ponto de acarretar-lhe prejuízos, tolhendo o seu direito de
defesa.
Ressalte-se que o posicionamento particular desse conselheiro designado para
redigir o voto vencedor era no sentido de reconhecer a tempestividade da impugnação da
Construplay, com o retorno dos autos para a Delegacia de Julgamento para que fosse proferido
um acórdão complementar.
Contudo, por um excesso de zelo, essa turma entendeu por bem converter os autos
em diligência para que a Unidade de Origem verifique se ainda é possível o acesso ao endereço
eletrônico atendimentorfb.07@rfb.gov.br, de modo a tentar localizar que o e-mail foi realmente
recebido e por um lapso não foi anexado.
Por todo o exposto, voto para converter os autos em diligência para que a Unidade
de Origem localize o e-mail contendo a impugnação enviada pelo responsável solidário
Construplay.
Fl. 17316
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.189 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720179/2020-15

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 17317
DF CARF MF
Original